Tribunal: TJES
Processo: 5001798-60.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001798-60.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN FREITAS MATTOS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5001798-60.2024.8.08.0004

APELANTE: WILLIAN FREITAS MATTOS CORREA

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A, IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. DESACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Willian Freitas Mattos Correa contra sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006) à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão. O apelante requer a absolvição por falta de provas, alegando que o material ilícito pertencia exclusivamente ao adolescente, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria para fixação da pena no mínimo legal com aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 04 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais, basta para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime configura bis in idem face à causa de aumento pelo envolvimento de menor; (iii) determinar se o réu preenche os requisitos para o benefício do tráfico privilegiado; e (iv) verificar a legalidade da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria sem fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram amparo no auto de apreensão, laudo pericial e nos depoimentos harmônicos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos agentes públicos possuem presunção de veracidade e fé pública, servindo como prova idônea para a condenação quando em consonância com as demais provas dos autos.

A utilização de fundamentos relacionados ao envolvimento de adolescente para majorar a pena-base e, simultaneamente, aplicar a causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006 configura bis in idem.

A condição de reincidente do apelante impede o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme dispõe o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

A escolha de fração superior à mínima para causas de aumento exige fundamentação idônea e elementos concretos que extrapolem o tipo penal, sob pena de violação ao dever de motivação das decisões judiciais previsto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

A ausência de motivação específica para o distanciamento do patamar mínimo de 1/6 na terceira fase da dosimetria impõe a redução da carga penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais militares, quando coerente com o acervo probatório, é prova válida para a condenação criminal.

A utilização do envolvimento de menores como circunstância judicial negativa e como causa de aumento configura duplo apenamento vedado pelo ordenamento.

A reincidência obsta a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

O aumento da pena em fração superior à mínima na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta e vinculada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 61, I; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes dos Tribunais Superiores sobre a discricionariedade vinculada na dosimetria da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5001798-60.2024.8.08.0004

APELANTE: WILLIAN FREITAS MATTOS CORREA

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A, IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WILLIAN FREITAS MATTOS CORREA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES (Id. 16892943), por meio da qual fora condendo pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 20 de julho de 2024, por volta das 23h30min, na Rua dos Badejos, Bairro Planalto, em Anchieta/ES, o ora apelante trazia consigo entorpecente do tipo maconha e mantinha em depósito, em sua residência, expressiva quantidade de crack e cocaína, além de três balanças de precisão e materiais para embalo, destinados à comercialização ilícita.

Segundo a denúncia, ao notar a aproximação de policiais militares, o acusado gritou para o adolescente Guilherme Gomes Luiz que havia sido abordado pela força tática, momento em que o menor empreendeu fuga para o interior do imóvel e dispensou carga considerável de entorpecentes e dinheiro pelo terreno vizinho.

Em suas razões recursais (Id. 16892953), a defesa técnica pugna pela absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, sustentando que nenhum material ilícito foi encontrado em posse direta do apelante no ato da abordagem inicial e que o adolescente assumiu a propriedade de toda a droga. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena para que seja fixada no mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Adianto que a materialidade do crime de tráfico está sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão e pelo
Laudo de Exame Químico nº 6145/2024 (Id. 16892937, págs. 1-2)
, que confirmou a presença de éster metílico da benzoilecgonina (cocaína e crack) e tetrahidrocannabinol (THC) nas substâncias apreendidas.

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório são uníssonos ao descreverem a dinâmica delitiva. Conforme trecho extraído da sentença (Id. 16892943, pág. 3), o PM Wagner Caetano Polonini Junior asseverou:

"(...) É, o com o Willian foi encontrado, se eu não me engano, uma bucha de maconha, uma certa quantidade de dinheiro e nós subimos, nesse momento que ele falou que era droga, nós subimos na residência (...) chegando lá em cima eu visualizei o Guilherme (...) escondendo-se dentro da lixeira da cozinha alguma coisa. Aí eu cheguei lá pra ver o que era, constatei que seriam mais drogas".

No mesmo sentido, o PMES Raphael Freitas Hosken declarou em juízo (Id. 16892943, pág. 4):

"(...) o William tava saindo de casa, indo em direção a uma pessoa, levando algo no bolso que entregasse a pessoa. A gente chegou a abordar ele e constatou que o que ele estava tirando do bolso era uma bucha de maconha (...) eu consegui ver o momento que o Guilherme subiu correndo e foi para uma janela e dispensou uma carga considerável de droga, que se tratava de quatro pedaços grandes de crack e alguns invólucros de cocaína".

A narrativa dos agentes públicos reveste-se de fé pública e presunção de veracidade, especialmente quando em total consonância com as provas periciais e a apreensão de petrechos de mercancia no interior do imóvel. Dessa forma, a tese de negativa de autoria não merece acolhimento, restando comprovado que o apelante mantinha entorpecentes em depósito para fins de tráfico em unidade de desígnios com o adolescente Guilherme.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que na primeira fase houve a elevação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal diante da análise negativa da conduta social (envolvimento de primo adolescente na conduta criminosa) e das circunstâncias (utilização de adolescente para despistar os policiais militares).

Não obstante o entendimento do juízo
a quo
, verifico que ambos os fundamentos constituem
bis in idem
, sobretudo porque fora reconhecida na terceira fase a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de adolescente).

Assim, para se evitar o duplo apenamento pelo mesmo fato, a pena-base deve ser aplicada no mínimo legal, qual seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, consubstanciada na condenação transitada em julgado nos autos da
Ação Penal nº 0006648-71.2017.8.08.0011
.

Adotando a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para elevação na fase intermediária, fixo a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Por fim, na terceira fase, verifico que, diante da reincidência do apelante, ele não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06), que exige bons antecedentes e primariedade.

No que tange à terceira fase da dosimetria, observa-se que o magistrado
a quo
aplicou a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, utilizando a fração intermediária de 1/4 (um quarto).

Todavia, constata-se nítido vício de fundamentação, uma vez que a r. sentença não declinou elementos concretos que justificassem o distanciamento do patamar mínimo legal. Conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, a escolha da fração de aumento deve ser pautada pela discricionariedade vinculada, exigindo-se motivação idônea baseada nas peculiaridades do caso.

À míngua de circunstâncias excepcionais que extrapolem o próprio tipo penal, a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) é medida de rigor, em observância ao princípio da individualização da pena e ao dever de motivação das decisões judiciais (Art. 93, IX, da CF/88).

Dessa forma, fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Mantenho o regime inicialmente fechado, por se tratar de réu reincidente.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o montante da pena supera o limite de 4 anos e o réu ostenta a condição de reincidente, não restando preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso apenas para redimensionar a reprimenda imposta para em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, mantendo incólumes os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial fechado diante da reincidência do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)